Tribunal: TJDFT
Processo: 0740568-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740568-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MONICA ROCHA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 0703330-37.2020.8.07.0019, deferiu a busca e apreensão do veículo dado em garantia do financiamento, mas proibiu a remoção do bem para outra unidade da Federação, nos seguintes termos: “VEÍCULO: marca/modelo: FORD NEW FOCUS HATCH, cor: BRANCA, ano/modelo: 2015/2015, placa: PAG4250, chassi: 8AFSZZFHCFJ336298. REQUERIDO (A): MONICA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 619.793.251-20 Endereço: Quadra 201, Conjunto 07, Casa 24, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72610-107 Despesas processuais recolhidas (ID 67463514). Não obstante a decisão de ID 68496594, entendo que o documento de ID 67463510 - Pág. 6 identifica/individualiza o veículo objeto da lide. Cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei n.o 911/69, em que o demandante busca provimento liminar, para busca e apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à parte requerida (ID 67463506). Da constituição do (a) devedor (a) em mora: A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 67463511). Da Liminar: Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. Do prazo de 05 (cinco) dias para o (a) devedor (a) purgar a mora: Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para conhecimento da presente ação, bem como INTIME-SE para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Desde já fica cientificado de que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Do prazo de 15 (quinze) dias para o (a) devedor (a) apresentar resposta: Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp n.o 1.321.052 - MG). Das ressalvas – parte autora: a) em caso de improcedência da ação de busca e apreensão: Alerto a parte autora de que, sendo julgado improcedente o pedido, será condenado no pagamento de multa em favor do (a, s) devedor (a, es) em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado mais perdas e danos (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04). b) proibição de o bem sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação deste Juízo: Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. No tocante à determinação em questão, registro que, não obstante o disposto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (“§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, (...)”) com a nova redação dada pela Lei n.o 10.931/2004, esta norma especial deve ter aplicação simultânea e harmônica ("diálogo") com diversos diplomas ("fontes"), tais como as normas constitucionais (CF, art. 5o, XXXV e LV) e as infraconstitucionais que asseguram a proteção ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o contraditório (Código de Processo Civil - CPC, art. 9o). Parafraseando a Ministra Fátima Nancy, em seu voto no REsp 782.433, os mandamentos constitucionais de proteção do consumidor e o do contraditório devem ser cumpridos por todo o sistema, em diálogo de fontes. Assim, sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo. Ainda que se pontue que a redação do dispositivo em questão foi dada pela Lei n.o 10.931/2004 e assegurou ao consumidor a garantia do contraditório, a forma como estabelecidos os prazos para consolidação da propriedade (5 dias) e para o exercitamento pleno da defesa com a apresentação da contestação (15 dias), a meu ver, não asseguram a plena efetividade das garantias constitucionais da proteção ao consumidor e a do contraditório. E, indubitavelmente, se autorizássemos a venda do objeto da lide, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, sem exaurir o prazo para o devedor apresentar contestação, estaríamos aplicando uma lei especial em detrimento do mandamento constitucional de proteção ao consumidor e o do contraditório, também previstos em normas específicas (CDC e CPC). Neste contexto, a lei especial (Decreto-Lei n.o 911/1969) que limite a aplicação da lei geral (CDC e CPC) deve dialogar na busca da efetividade da garantia constitucional de fazer prevalecer a proteção da parte hipossuficiente da relação de consumo. É que, se permitimos a venda antecipada do objeto da lide, para que serviria a contestação do consumidor? Nem se diga que os §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69 resolveriam a situação formada, em caso de improcedência da ação de busca e apreensão, uma vez que o veículo já poderá ter sido vendido, a multa prevista equivale a cinquenta por cento apenas do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, e os prejuízos remanescentes teriam de ser objeto de nova ação, o que violaria o CDC – Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações jurídicas entre consumidor e instituições financeiras. Fácil deduzir que será inócuo e ineficiente o propósito da contestação apresentada pelo consumidor, em absoluta desvantagem e HIPERhipossuficiente, já que, com a consolidação da propriedade do bem, não há verdadeira efetividade da garantia constitucional de proteção ao consumidor e a do contraditório, mas sim, meramente cumprimento de forma, em detrimento ao direito, esvaziada por uma lei especial que limita a aplicação da Lei Maior (CF) e de leis gerais (CDC e CPC). c) indicação do local onde o veículo objeto da lide ficará depositado em caso de apreensão: Intime-se a parte autora, desde já, a indicar, em caso de apreensão do veículo, o local onde o bem ficará depositado, a fim de facilitar eventual restituição, se necessário. Das determinações finais: Promova-se a restrição do veículo por meio do sistema RENAJUD, nas modalidades transferência, licenciamento e circulação (Decreto Lei n.o 911/69, art. 3o, § 9o). Intime-se. Atribuo à presente decisão força de mandado de busca e apreensão, citação e intimação. Sem prejuízo, sob pena do que dispõem os arts. 76, § 1o, I; e 104, § 2o, ambos do CPC, regularize a autora a sua representação processual, uma vez que a procuração e substabelecimento juntados estão com prazo de validade expirado. Prazo: 15 (quinze) dias. DEPOSITÁRIOS INDICADOS PELA PARTE AUTORA: - ERLEM ANTUNES CAMARGO, CPF: 399.928.611-34. Telefone: (61) 98411-6500, (61) 9215- 2956, (61)7819-1321; HEITOR PINHO DE MACENA, CPF: 025.584.011-06, Telefone: (61) 9528-4744; WILTON FREIRE BRAGA, CPF: 659.336.301-44, Telefone: (61) 98523-2503. TODOS com endereço na EPTG SQB, Rua Quaresmeira, 2A, Lote 08, Bloco Q, Sala 38, Guará, Brasília-DF, CEP: 71009-000. OBSERVAÇÕES À PARTE REQUERIDA: 1) O prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp n.o 1.321.052 - MG). A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha sido efetuado o pagamento da integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição do (s) valor (es). 2) Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo (a, s) réu (é, s) como verdadeiros os fatos alegados pelo (s) autor (a, es). 3) A parte citada deverá constituir, com a devida antecedência, advogado ou defensor público. 4) Cumprida a Busca e Apreensão, o (a) devedor (a) terá 05 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida, de acordo com os valores apresentados na cópia anexa, hipótese em que o (s) bem (ns) lhe (s) será (ão) restituído (s). Caso contrário, consolidar-se-ão a propriedade e posse plena do (s) bem (ns) no patrimônio do credor fiduciário. OBSERVAÇÕES AO (À) SR. (A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA: 1) Caso necessário e preenchidos os requisitos legais, o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça procederá à citação por hora certa, o que deverá ser certificado (CPC, art. 252). 2) Fica autorizado o cumprimento do mandado fora do horário de expediente (CPC, art. 212, § 2o), observando o parâmetro constitucional do artigo 5o, inciso XI. 3) Ficam autorizados, também, caso necessário, o arrombamento e o auxílio da força policial para o cumprimento da diligência. 4) O bem deverá ser entregue ao representante legal do (a, s) autor (a, es), certificando-se o nome, telefone e o endereço para onde o (s) bem (ns) será (ão) levado (s) e se a parte requerida foi localizada. 5) Feita a Busca e Apreensão, deverá o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça proceder à AVALIAÇÃO E VISTORIA do (s) bem (ns). 6) Não sendo localizado (s) o (s) bem (ns), deverá o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça certificar se a parte requerida foi encontrada no endereço e se está na posse do (s) bem (ns). Endereço deste Juízo - Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas - Quadra 02, Conjunto 01, Lote 03, Recanto das Emas, CEP: 72610970, Telefone: 3103-8302, Fax: 3103-0351, e-mail: vcfos.rem@tjdft.jus.br, Horário de Funcionamento: 12h às 19h. Recanto das Emas/DF.” Em síntese, o Agravante defende a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal. Alega que a ressalva imposta pela MM. Juíza a quo não está prevista no Decreto-Lei 911/69. Afirma que, caso o devedor fiduciante não efetue o pagamento integral do débito no prazo legal, a propriedade e posse do veículo cosolidarão, automaticamente, no patrimônio do credor fiduciário, circunstância hábil a legitimar a retirada do veículo da Comarca e aliená-lo independentemente de qualquer autorização judicial. Reitera que o Decreto-Lei 911/69 prevê que, uma vez comprovada a mora do devedor fiduciante, será concedida liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e, caso não ocorra a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar, a propriedade e posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas. Destaca que, nos termos do art. 2o do diploma legal citado, independente de autorização judicial, o credor passará a exercer os poderes inerentes ao domínio, como usar, gozar e dispor, livre de qualquer ônus. Colaciona julgado deste e. Tribunal de Justiça a fim de reforçar a sua tese. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a remoção do veículo do Distrito Federal sem previa autorização do Juízo, afastando qualquer restrição ao cumprimento da medida liminar. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão a quo, para confirmar a tutela antecipada concedida. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a remoção do veículo dado em garantia da dívida para outra unidade da Federação sem prévia comunicação ao Juízo. Considero presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida vindicada. De fato, verifica-se que MM. Juíza a quo condicionou a remoção do veículo para outra Unidade da Federação à prévia comunicação ao Juízo. Assim, ainda que o bem seja apreendido, sua remoção dependerá de autorização judicial. Todavia, nos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei n° 911/69, após executada a liminar, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para purgar a mora. Ultrapassado esse prazo, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor. Assim, não havendo purgação da mora pelo devedor, a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente devem ser consolidadas em favor do credor fiduciário, que poderá livremente dispor do bem. O art. 2o do Decreto-Lei 911/69, por sua vez, autoriza, no caso de inadimplemento ou mora, o proprietário fiduciário a vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o produto da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver. Logo, uma vez consolidada a propriedade e a posse exclusiva do bem, é facultado ao credor fiduciário, independentemente de autorização judicial, mantê-lo, ou não, no foro da demanda, podendo, inclusive, aliená-lo. Como se vê, a r. decisão agravada contraria o disposto no § 1° do art. 3° do Decreto-Lei 911/69, porquanto a MM. Juíza a quo, ao vedar a remoção do bem para outra unidade Federação sem prévia comunicação, criou condição inexistente na legislação de regência e no contrato. Ante o exposto, defiro a tutela antecipada recursal para autorizar remoção do veículo para outra unidade da Federação depois do prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar sem a devida purga da mora, independente de autorização do Juízo a quo. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora